Tribunal: TJDFT
Processo: 0024880-38.2015.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIBERAÇÃO DE BEM EM FAVOR DE DEPOSITÁRIO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRANSITO. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos em razão da perda total de veículo entregue para depositário após apreensão. Recurso do Distrito Federal visando à improcedência do pedido formulado em face da Administração Pública.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. O autor imputa aos réus a responsabilidade pelos danos experimentados em razão de acidente envolvendo o veículo anteriormente alienado. Em 2001 o autor vendeu o veículo ao réu Celino, que, sem pagar as prestações de financiamento o alienou a terceiro. Em razão disso, o autor ingressou com ação de busca e apreensão e resolução do contrato, porém neste interim, o veículo, que estava sob a posse da ré Ângela, se envolveu em acidente, que resultou em perda total. Diz que teve notícia de que o veículo foi apreendido pela Polícia e procurou o Detran, onde pagou todas as taxas para liberação do veículo, porém o veículo foi liberado em favor de uma terceira pessoa.
3 – Relação de causalidade. Ausência. Pelo que resta informado no processo, o veículo havia sido apreendido pela PMDF na cidade de Planaltina/DF e entregue na 16' DP e posteriormente foi liberado a terceiro. O prejuízo do autor decorreu do descumprimento do negócio que o autor havia firmado com o réu Celino, o qual não honrou sua obrigação contratual de pagar o preço acertado e as prestações de financiamento. Com isso, o autor estaria autorizado a exigir (por intermédio de processo judicial) a resolução do contrato, porém não o fez a tempo de o decreto de extinção do negócio ocorrer antes do perecimento do bem. Sequer levou a liminar ao conhecimento dos órgãos policiais antes da liberação. Assim, quando houve o fato (colisão) o automóvel era de propriedade do primeiro réu ou de terceiro. Destaque-se que, na forma do art. 123 do CTB, o registro não transfere a propriedade, mas apenas previne responsabilidades. Por se tratar de coisa móvel, a transmissão de propriedade se dá com a tradição (art. 1.267 do CC). Ademais, com a desistência do pedido de resolução do contrato, formulado pelo autor, se inviabiliza a sua pretensão sobre a propriedade do veículo, de modo que resta apenas a pretensão indenizatória sobre os prejuízos decorrentes do descumprimento. O autor sustenta que o ato do Distrito Federal de liberar o veículo apreendido deu causa ao prejuízo, uma vez que, sem isso, o veículo não teria se envolvido em acidente. Ocorre que a liberação se deu em razão de motivo de ordem administrativa que posteriormente foi resolvido. Não houve apreensão em razão de questionamento sobre a propriedade, nem tinha, o autor, legitimo título para exigir a liberação, pois a propriedade ainda estava em discussão na Justiça e informação aos órgãos da Polícia Militar, de que havia ordem judicial de apreensão não havia sido ainda fornecida. Logo, não há falta do serviço atribuível ao réu que pudesse resultar no reconhecimento da responsabilidade civil.
4 – Auto de depósito. Os autos de depósito do veículo realizados em nomes do segundo réu e da terceira ré ressalvam o fato de que a custódia do material obriga o depositário ao necessário cuidado e diligência na sua guarda e conservação, bem como atesta a sua responsabilização civil e criminal pela perda e/ou deterioração do bem. Não há, portanto, qualquer responsabilidade da Administração Pública por ter liberado a retirada do veículo pelo depositário, e pelo posterior envolvimento em acidente de trânsito que acarretou a sua perda total.
5 – Solidariedade. Não há, na sentença, qualquer regra de direito que reconheça a responsabilidade solidária do Distrito Federal pelos danos apontados pelo autor. Na forma do art. 265 do Código Civil a solidariedade não se presume, especialmente em caso como o presente, em que a causa do prejuízo do autor (descumprimento de obrigação contratual) de nenhuma forma se vincula aos atos administrativos praticados pelo recorrente. Sentença que se reforma para afastar a condenação em face do Distrito Federal. Mantidos os demais termos em razão da ausência de recurso das outras partes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L